Tribunal: STF
Processo: AI 637465
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MANDADO DE
   SEGURANÇA. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS.  DECLARAÇÃO DE
   INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STF.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de prequestionamento das questões
   constitucionais suscitadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
   STF.
II - A Corte firmou entendimento de que não usurpa sua
   competência a declaração de inconstitucionalidade incidental.
   Precedentes.
III - Ademais, o acórdão recorrido entendeu que a
   lei impugnada produziu efeitos concretos, não incidindo, portanto,
   a Súmula 266 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.